Tribunal: CARF
Processo: 10983.721841/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DECADÊNCIA. ITR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
O prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao ITR, imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no art. 173, inciso I, do CTN, caso não esteja comprovada a existência de pagamento antecipado.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A não apresentação da documentação comprobatória necessária para fundamentar a Declaração de ITR do Exercício enseja a manutenção da glosa da Área Utilizada pela Atividade Rural não comprovada.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS. SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra Nua (VTN).
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721841/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.831 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Recorrente
MAPIJU - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DECADÊNCIA. ITR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
O prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao ITR,
imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no
art. 173, inciso I, do CTN, caso não esteja comprovada a existência de
pagamento antecipado.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR.
FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A não apresentação da documentação comprobatória necessária para
fundamentar a Declaração de ITR do Exercício enseja a manutenção da glosa
da Área Utilizada pela Atividade Rural não comprovada.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS.
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e
idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os
valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É
imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para
afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com
a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra
Nua (VTN).
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721841/2013-14
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-
008.829, de 30 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10983.721839/2013-
45, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão de primeira instância que manteve a
exigência do crédito tributário constituído mediante Notificação de Lançamento Suplementar do
ITR do Exercício: 2010, e encargos legais, como objeto o imóvel rural “Sítio Cachoeira do
Retiro” (NIRF 4.658.099-9), situado no município de Santo Amaro da Imperatriz -SC.
O lançamento decorreu de glosa integral das áreas cobertas por florestas nativas
(116,1 ha), além de desconsiderar o VTN declarado e arbitrá-lo com base no SIPT da RFB, com
o consequente aumento do VTN tributado.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, em síntese:
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais,
glosadas pela autoridade fiscal, tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental -
ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2008 pela autoridade fiscal com base
no SIPT, por não ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART, nos termos
da NBR 14.653-3 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II,
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721841/2013-14

demonstrando inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do
imposto e suas peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor declarado.

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário repisando, em grande parte, sua linha de defesa, no sentido de que:
1. O crédito tributário referente ao Exercício de 2008, cujo critério temporal do fato tributário
ocorreu em 1o de janeiro de 2008, está fulminado pela decadência (houve preclusão do
prazo para lançar o tributo a ser pago), uma vez que o lançamento de ofício do suposto
crédito suplementar apenas ocorreu em 30 de setembro de 2013, enquanto o prazo – dies
ad quem expirou em 1o de janeiro de 2013, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
2. A declaração do contribuinte em relação aos exercícios DITR-2010, DITR-2009 e DITR-
2008, estavam absolutamente corretas, conforme Laudo de Avaliação anexo, que não
deixa dúvidas quanto a isso. Observa-se que o expert, ao elaborar Laudo de Avaliação,
dentre outros elementos e vários procedimentos para aferição do VTN, realizou minuciosa
pesquisa, segundo demonstra documento juntado às fls. O resultado da aferição, mais uma
vez, atingiu valor coerente ao que fora declarado na época;
3. O valor declarado na DIAT (VTN — as áreas não tributáveis — Área de Preservação
Permanente, Reserva Legal, Área Coberta por Florestas Nativas e Área de Interesse
Ecológico) restou amplamente comprovado, não ensejando, muito menos confirmando, a
desconsideração do valor da terra nua declarado pelo contribuinte.
4. Oportuno destacar de plano que é absolutamente impossível se aferir o real valor de
mercado do imóvel rural para os Exercícios 2010, 2009 e 2008, que são objetos da
presente insurgência administrativa, haja vista que não existe laudo para aquela época.
Porém, adotando um critério prejudicial à contribuinte, o Laudo Técnico produzido por
Engenheiro Florestal, inclusive respeitando-se a norma da ABNT 14.653-3, encontrou o
VTN de R$ 14.712,72/ha, para o ano de 2014.
5. Se for certo que o Laudo Pericial não serve para comprovar o valor do hectare, igualmente
certo que o valor constante na tabela do SIPT, que adota os valores do Epagri-Cepa,
também não está correto.
6. Ora, como afirmar que o Laudo de Avaliação Mercadológica não está correto, se o perito é
engenheiro florestal, com inscrição regular junto ao CREA/SC, tendo sido respeitado às
normas NBR 14.653-3 da ABNT e com ART assinada? Daí afirmar que a decisão
recorrida não especificou a incongruência do Laudo, para que fosse, então, desprezado.
7. É de se atentar, o que se admite apenas para fins de argumentação, que é incontroverso que
sobre as glebas rurais que compõem o "Sítio Cachoeira do Retiro" tem inúmeras áreas que
não são tributáveis, entre elas as de Preservação Permanente, Reserva Legal, de Interesse
Ecológico e Cobertas por Mata Nativa, conforme geoprocessamento anexo à impugnação,
pois integrantes do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.
8. Assim, como medida alternativa, o que, repita-se, admite-se em função do debate, que seja
considerada, pelo menos, o valor da terra nua constante no SIPT apenas na área tributável,
sem fazer incidir sobre as áreas de proteção ambiental.
9. A isenção a que faz jus a recorrente não está condicionada a nenhuma exigência ou
satisfação (entrega tempestiva do ADA e/ou averbação no registro de imóveis), uma vez
que as Áreas de Preservação Permanente (Serra do Tabuleiro — Área de Interesse
Ecológico - e a margem do Rio Cachoeira do Retiro — Área de Preservação Permanente)
estão demonstradas e devidamente caracterizadas/sinalizadas, consoante os documentos
constantes no caderno processual.
10. A isenção de ITR sobre área de Reserva Legal prescinde de averbação (publicizar) na
matrícula do imóvel, haja vista que é obrigação legal do proprietário manter um percentual
da área total do imóvel intacto, como é o entendimento do Eg. Superior Tribunal de
Justiça.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721841/2013-14

11. Assim, suficientemente demonstrado e comprovado que a contribuinte-recorrente possui
na gleba rural de sua propriedade (Sítio Cachoeira do Retiro) áreas de Preservação
Permanente, Reserva Legal, de Interesse Ecológico e Cobertas por Floresta Nativa, deve
ser deferido o benefício da isenção, para que não haja cobrança abusiva e precipitada sob
imóvel que sabidamente está inserindo e sofrendo os reflexos "ecológicos" do Parque da
Serra do Tabuleiro (Decreto n. 17.720/1982, do Poder Executivo do Estado de Santa
Catarina).
12. Não é necessária a apresentação do ADA para a configuração de áreas de reserva legal e
de preservação permanente e consequente exclusão do ITR incidente sobre tais áreas, a
teor do que dispõe o § 72 do art. 10 da Lei no 9.393/96, com a redação conferida pela
Medida Provisória no 2.166-67/2001.
13. Por outro lado, caso se entenda, contrario sensu, que a averbação não é dispensável, o que
se admite por força da argumentação, tem-se que as matrículas imobiliárias que compõem
a gleba rural denominada "Sítio Cachoeira do Retiro", as quais foram juntadas com a
impugnação, estão gravadas (averbadas) com as Áreas de Reserva Legal e Restrição.
14. Isto é, além de a Reserva Legal estar devidamente gravada (e publicizada) na matrícula
imobiliária, há também a Restrição por influência e irradiação dos efeitos do Parque
Estadual da Serra do Tabuleiro, cuja reserva abrange 1% (um por cento) do território
Catarinense, tocando seus limites nas áreas rurais da contribuinte (vide geoprocessamento
acostado aos autos).

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
2. Prejudicial de Mérito – Decadência.
Inicialmente, o contribuinte alega que o direito do Fisco de efetuar o
lançamento de ofício teria sido atingido pelo lustro decadencial,
inexistindo, assim, tributo devido, ante a homologação pela inércia do
ente fiscalizador.
Pois bem. Conforme consta no documento de e-fl. 32, o contribuinte
tomou ciência da Notificação de Lançamento em epígrafe, referente ao
exercício 2008, no dia 27/12/2013.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC,
submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos
de controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido
de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721841/2013-14

tributário conta-se: a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento
antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos
casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Apesar da juntada de inúmeros documentos nos autos, não vislumbro
como comprovada a antecipação de pagamento do ITR relativo ao
exercício em epígrafe, ainda que parcial. Nesse sentido, o prazo
decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao ITR,
imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com
base no art. 173, inciso I, do CTN, eis que não comprovada a existência
de pagamento antecipado.
Assim, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso
em questão, que trata da exigência de ITR, referente ao exercício de
2008, verifico que o fato gerador ocorreu em 01/01/2008, de modo que o
termo inicial para a contagem do prazo decadencial, no caso, é o dia
01o/01/2009, por ser o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido realizado (regra geral do art. 173, I, do
CTN). Dessa forma, a autoridade administrativa teria até o dia
31/12/2013 para expressamente homologar o pagamento feito ou
constituir crédito tributário suplementar.
Assim, tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência da
Notificação de Lançamento em 27/12/2013 (e-fl. 32), não há que se falar
na decadência do presente crédito tributário.
Dessa forma, afasto a prejudicial de mérito arguida pelo recorrente.
3. Mérito.
Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que
a controvérsia recursal diz respeito a dois pontos, quais sejam: (i) isenção
e reclassificação das áreas declaradas; (ii) alteração do VTN arbitrado
pela fiscalização.
Ao que se passa a analisar.
3.1. Da isenção e reclassificação da área declarada.
Conforme narrado, trata-se de crédito tributário de R$ 192.819,84,
referente ao lançamento suplementar do ITR/2008, da multa proporcional
(75,0%) e dos juros de mora calculados até 16/12/2013, tendo como
objeto o imóvel rural “Sítio Cachoeira do Retiro” (NIRF 4.658.099-9),
com área total declarada de 144,1 ha, situado no município de Santo
Amaro da Imperatriz -SC.
Após análise da DITR/2008, a autoridade autuante glosou integralmente
as áreas cobertas por florestas nativas (116,1 ha), além de desconsiderar o
VTN declarado de R$ 150.000,00 (R$ 1.040,94/ha) e arbitrá-lo em R$
4.323.000,00 (R$ 30.000,00/ha), com base no SIPT da RFB, com o
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721841/2013-14

consequente aumento do VTN tributado, tendo sido apurado imposto
suplementar de R$ 85.877,10, conforme demonstrativo de fls. 05.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte alega, em suma, que na gleba
rural de sua propriedade (Sítio Cachoeira do Retiro), encontram-se áreas
de Preservação Permanente, Reserva Legal, de Interesse Ecológico e
Cobertas por Floresta Nativa, devendo ser deferido o benefício da
isenção, para que não haja cobrança abusiva e precipitada sob imóvel que
sabidamente está inserindo e sofrendo os reflexos "ecológicos" do Parque
da Serra do Tabuleiro (Decreto n. 17.720/1982, do Poder Executivo do
Estado de Santa Catarina).
Afirma, pois, que a distribuição da área do imóvel na DIAT estaria
equivocada, uma vez que os 116,1 ha estão verdadeiramente divididos
em "02. Área de Preservação Permanente", 05. Área de Interesse
Ecológico — AIE", "03. Área de Reserva Legal" e "07. Área Coberta por
Florestas Nativas", em nada interferindo no direito da impugnante a ser
isenta de ITR sobre referidas áreas, conforme preceitua o art. 10, inciso
II, alínea "a", da Lei n. 9.393/1996.
Pois bem. Percebe-se que o recorrente busca a retificação de sua DITR, a
fim de alterar a área e reclassificar o total de 116,1 ha em Área de
Preservação Permanente, Área de Interesse Ecológico, Área de Reserva
Legal e Área Coberta Por Florestas nativas, argumentando que haveria a
hipótese de erro de fato no preenchimento de sua DITR.
Pelo que se percebe, o recorrente procura pleitear a retificação de sua
DIAT, aproveitando a oportunidade do recurso para reclassificar as áreas
declaradas.
Curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no
sentido de que o procedimento adequado deveria ser a retificação da
declaração, antes de notificado o lançamento, para a alteração das áreas
declaradas ou inclusão de áreas não declaradas, na referida DIAT/ITR.
Cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado
para requerer para a inclusão de áreas não declaradas e retificação de
áreas declaradas, eis que, conforme dicção conferida pelo § 1o, do art.
147, do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não
poderia mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em
observância do princípio da imutabilidade do lançamento. A esse
respeito, é de se ver as seguintes decisões emanadas do Superior Tribunal
de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO
IMÓVEL.
RETIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE
POR
INICIATIVA
DO
CONTRIBUINTE OU DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.
147, §§ 1o e 2o, DO CTN. PRECEDENTE (RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721841/2013-14

FUX, DJ 24/09/2007) 1. O lançamento pode ser revisto se constatado erro em
sua feitura, desde que não esteja extinto pela decadência o direito de lançar da
Fazenda. Tal revisão pode ser feita de ofício pela autoridade administrativa (art.
145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e a pedido do contribuinte (art. 147,
§ 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da declaração do sujeito passivo
pela Administração Fazendária não é possível a partir da notificação do
lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face do
princípio geral da imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo
da obrigação tributária se valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de
segurança, para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em
erro de fato, em que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo
superior à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural. 3.
Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO.
DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o,
DO
CPC.
CORREIÇÃO
DO
ERRO
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE. 1. A modificação da declaração do sujeito passivo pela
Administração Fazendária fica obstada a partir da notificação do lançamento,
consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto porque, com o lançamento
encerra-se o procedimento administrativo, ficando a Fazenda, por força do
princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de alterá-lo. 2. Isto
significa, consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a
declaração do sujeito passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o.
Isto significa que, uma vez notificado do lançamento, não poderá pretender o
sujeito passivo a sua modificação por parte da Administração Fazendária.
Qualquer requerimento nesse sentido será fatalmente indeferido. O procedimento
administrativo está encerrado e a Fazenda não poderá modificá-lo, em
decorrência do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Assim, uma vez
feita a notificação ao contribuinte, não poderá a Administração, de ofício, ou a
requerimento
deste,
alterar
o
procedimento
já
definitivamente
encerrado."(in"Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts. 96 a
218, Ives Gandra Martins, Coordenador - 4.a ed. rev. e atual. - São Paulo:
Saraiva, 2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo referido procedimento, é
assegurado ao sujeito passivo da obrigação tributária o direito de pretender
judicialmente a anulação do crédito oriundo do lançamento eventualmente
fundado em erro de fato, como sói ser o ocorrido na hipótese sub examine e
confirmado pela instância a quo com diferente âmbito de cognição do STJ
(Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior à realmente devida
para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel da
propriedade da empresa ora recorrida. Matéria incabível nos embargos na forma
do art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na expressa dicção do art.
139 do CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a
ocorrência do fato imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem como
medida do seu aspecto material a base imponível (base de cálculo). 5.
Consectariamente, o erro de fato na valoração material da base imponível
significa a não ocorrência do fato gerador em conformidade com a previsão da
hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento feito com base em erro"
constitui "crédito que não decorre da obrigação e que, por isso, deve ser alterado
pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX,
Data de Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJ 24/09/2007 p. 252)
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721841/2013-14

Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a
inclusão ou a alteração de área a ser excluída da área tributável do
imóvel, somente será admitida nos casos em que o contribuinte
demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, e antes de notificado o lançamento, não sendo essa a hipótese
dos autos.
Em que pese este Relator entenda que, pela interpretação sistemática da
legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo
7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n°
4.382, de 2002), a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova
das áreas de preservação permanente, reserva legal e áreas cobertas por
florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado
de regeneração, essas áreas somente são passíveis de exclusão da base de
cálculo do ITR, caso estejam comprovadas por outros meios,
notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as
vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
E sobre a comprovação das referidas áreas, entendo que não há nos
autos documentação suficiente que ateste a existência dessas áreas no
imóvel objeto de autuação. A propósito, apesar de o contribuinte
juntar diversas matrículas de imóvel nos autos, essas matrículas
também não discriminam a extensão da área de reserva legal que, a
princípio, já fora averbada, o que poderia, em tese, servir de subsídio
para sua alegação de erro de fato, permitindo a reclassificação de
parte da área declarada como área coberta por florestas nativas, a
título de área de reserva legal, observando o limite do total
declarado.
A propósito, o sujeito passivo sequer discrimina em sua impugnação
e recurso, qual seria a extensão das áreas que pretende o
reconhecimento, apenas afirmando, genericamente, que classificou,
indevidamente, a totalidade do montante de 116,1 ha como Área
Coberta Por Florestas nativas.
A propósito, tem-se que o Laudo de Avaliação (e-fls. 88 e ss) acostado
aos autos, em nenhum momento discrimina as áreas existentes no imóvel,
sendo que, inclusive, afirma que a área total do imóvel possui
aproximadamente 55,469 hectares. Ou seja, a própria documentação
acostada aos autos pelo recorrente contradiz com suas alegações acerca
das áreas existentes no imóvel.
Destaca-se, pois, que não há nos autos qualquer Laudo Técnico
elaborado com o objetivo específico de delimitar as áreas existentes no
imóvel objeto do presente lançamento. Dessa forma, o procedimento da
fiscalização de, após afastar a dedução da área coberta com florestas
nativas declarada, refazer os cálculos para apuração do ITR e aplicar a
alíquota sobre a nova base de cálculo apurada, encontra amparo na
legislação tributária e orientações expedidas pela Secretaria da Receita
Federal.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721841/2013-14

Cabe pontuar, ainda, que o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima
preocupação em correlacioná-los um a um com o lançamento efetuado
pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre documento e o
fato que se pretende provar.
Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre
Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar,
fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes
Rodrigues Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário,
Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova,
convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às conseqüências do
sucumbimento, porque não basta alegar.
Dessa
forma,
os
argumentos
apresentados
pelo
contribuinte,
desacompanhados de provas, não têm o condão de reverter a conduta
relatada nos autos e nem de eximi-lo da obrigação legal, porquanto
nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova da efetiva
existência da área declarada pelo contribuinte como Área Coberta com
Florestas Nativas, ou mesmo, como Área de Preservação Permanente,
Área de Interesse Ecológico e Área de Reserva Legal, como pretende em
sua defesa.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar
os fatos constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe,
portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende
que o presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente,
bem como os documentos pertinentes para fins de comprovar os fatos
narrados.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o
ônus de comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não
cabe ao Fisco, neste caso, obter a prova da existência da área declarada,
mas, sim, à recorrente apresentar os documentos comprobatórios
solicitados pela fiscalização.
Dessa forma, em razão da imutabilidade do lançamento prevista no art.
147, § 1o, do CTN, com a consequente impossibilidade de retificação de
sua DIAT/ITR, bem como em razão da ausência de comprovação acerca

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721841/2013-14

da existência das referidas áreas, não resta outra alternativa senão a
improcedência do pleito do recorrente.
3.2. Valor da Terra Nua (VTN).
Já em relação ao VTN apurado pela fiscalização, cabe destacar que o
VTN considerado pode ser revisto pela autoridade administrativa com
base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART, devidamente registrada no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, e que demonstre o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes
pesquisa as que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos
bens nele incorporados. A título de referência, para justificar as
avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas,
folhetos de publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que
levem à convicção do valor da terra nua na data do fato gerador.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro
do ano de ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação
da terra nua a preço de mercado (Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia ao interessado
carrear aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional
habilitado, órgão orientador e controlador dos trabalhos de profissionais
da área, com observância da metodologia utilizada e às fontes
eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não
houve sub avaliação no valor declarado.
Contudo, o Laudo Técnico carreado aos autos não demonstrou o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, sobretudo a NBR 14653-3, conforme bem analisado pela DRJ e
também constatado por este Relator, nos seguintes termos:
Nesta fase, a impugnante apresentou laudo técnico de avaliação (fls. 88/101) e
ART (fls.108), com um VTN de RS 816.110,73 (R$ 14.712,72/ha), para uma
área total de 55,459 ha, desconsiderado por não avaliar a área total declarada de
144,1 ha e não atender aos requisitos essenciais para alterar o VTN arbitrado
para o ITR/2008.
Para revisão desse VTN arbitrado, a recorrente deveria apresentar laudo técnico
de avaliação, com ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa
de reconhecida capacitação técnica, que pudesse demonstrar de maneira
inequívoca o cálculo do VTN tributado da área total do imóvel, a preços de
01/01/2008.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse
laudo deve atender aos requisitos essenciais estabelecidos na norma NBR
14.653-3
da ABNT, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis
rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de
homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua da totalidade
do imóvel, a preços de 01/01/2008, em intervalo de confiança mínimo e máximo
de 80%.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721841/2013-14

Como não foi apresentado laudo técnico de avaliação com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar
o valor fundiário da área total do imóvel, a preços de 01/01/2008, compatível
com a distribuição das suas áreas e de acordo com as suas características
particulares, deve ser desconsiderado o VTN pretendido pela requerente.
Assim, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal em
R$ 4.323.000,00 (R$ 30.000,00/ha) para o imóvel “Sítio Cachoeira do Retiro”
(NIRF 4.658.099-9), com área total declarada de 144,1 ha, por ter ficado
caracterizada a subavaliação do VTN declarado, R$ 150.000,00 (R$
1.040,94/ha), para o ITR/2008, e não ter sido apresentado documento hábil para
revisá-lo.
Tem-se, pois, que não é possível acatar a pretensão do contribuinte em
considerar o VTN constante no Laudo Técnico de Avaliação (e-fls. 88 e
ss), eis que sequer compreende a avaliação da integralidade do imóvel,
que possui área declarada de 144,1 ha, tendo se limitado, contudo, em
avaliar a área total de 55,459 ha.
E, ainda, o Laudo Técnico carreado aos autos não demonstra o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT, sobretudo a NBR 14653-3, eis que sequer
identifica as amostras objeto de comparação para a atribuição do
valor de mercado.
Cabe destacar que, no item 7.4.3.8, a Norma dispõe que somente são
aceitos dados de mercado de transações efetuadas, opiniões de
engenheiros de avaliação ligados ao setor imobiliário rural, opiniões de
profissionais ligados ao setor imobiliário rural e informações de órgãos
oficiais.
O item 7.4.3.3 dispõe sobre a necessidade de investigação do mercado,
coleta de dados e informações confiáveis sobre negócios realizados e
ofertas que sejam contemporâneos à data de referência e que as fontes
devem ser diversificadas.
Quando as amostras forem objeto de homogeneização, deve-se observar
o anexo "B" da Norma, onde os atributos devem ser o mais semelhante
possível ao do imóvel avaliando (devem estar contidos entre 0,50 e 1,50),
devem guardar semelhança quanto à sua localização, quanto à destinação
e capacidade de uso, que os dados sejam contemporâneos, obtidos na
mesma regido geoeconômica, e ainda, caso, os dados sejam fornecidos
com opiniões subjetivas, que sejam visitados todos os imóveis que foram
tomados como referência, dentre outros.
Não é possível tomar como válida a pesquisa de mercado citada pelo
Laudo Técnico, sem identificação precisa dos imóveis objeto de
comparação mercadológica, como se todos fossem exatamente iguais,
tanto em tamanho, classe de solo, textura do solo, localização,
destinação, capacidade de uso etc. A propósito, sequer é possível
dizer que os imóveis objeto de comparação possuem as mesmas
características do imóvel objeto da presente autuação.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721841/2013-14

A meu ver, o Laudo Técnico acostado aos autos peca por consistir em
mera generalidade, o que contrasta profundamente com o campo
técnico científico de uma avaliação tecnicamente criteriosa.
Dessa forma, entendo que não é possível acatar a pretensão do
contribuinte, eis que o laudo foi elaborado em desacordo com as normas
da ABNT, sendo imprestável para fins de alterar o VTN apurado pela
fiscalização.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da
terra nua da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada,
deve ser mantida a avaliação fiscal realizada com base no art. 14 da Lei
9.393/96. A apresentação de documento em desconformidade com a
NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da
Terra Nua (VTN).
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme
previsão legal, sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação
da alíquota de cálculo prevista no Anexo da Lei n° 9.393/1996 sobre o
VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao imposto apurado
foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da
legislação citada na Notificação de Lançamento.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo ser
mantida a decisão de piso que, a meu ver, manifestou com proficuidade
acerca das questões suscitadas.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para
afastar a decadência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a prejudicial de
decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721841/2013-14

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital